Tribunal: TJMT
Processo: 1011335-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
RAI no 1011335-21.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA e JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA
AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL PRIMAVERA DO LESTE
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA e JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA, em face da decisão que julgou improcedente a Tutela Provisória de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente para Suspensão de Leilão Designado em Procedimento de Execução Extrajudicial Fundado na Lei no 9.514/97- no 1003221- 16.2019.8.11.0037-, proposta contra COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL PRIMAVERA DO LESTE, condenado os requerentes/agravantes no pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$7.000,00 (sete mil reais).
Em suma, sustentam que interpuseram o presente recurso de agravo de instrumento, e não recurso de apelação, por não se tratar de decisão terminativa.
Na concepção dos agravantes, ao julgar improcedente o procedimento, o magistrado singular incorreu em error in judicando, uma vez que desconsiderou fato novo, qual seja, decisão do STJ que deferiu do processamento das recuperações judiciais dos empresários rurais ora agravantes, bem como recebeu o pedido principal, determinando a intimação da requerida para contestar.
Adiante, ponderam que a tutela cautelar de natureza antecedente foi proposta com fundamento nos artigos 305 a 310 do CPC/15, assim, a seu ver, quando há o deferimento do pedido de tutela, como ocorreu no presente caso em razão da decisão proferida no Agravo no 1013411-52.2019.8.11.0000, deveria ser observado os artigos 308 e 309, ambos do CPC/15, o que não ocorreu na hipótese.
Afirmam ainda que o ato judicial que deveria ter sido praticado seria o de conversão da ação de tutela cautelar antecedente em ação principal.
No mais, esclarecem da impossibilidade de condenação em honorários advocatícios se recebido o pedido principal, já que a tutela cautelar antecedente é acessória à ação principal.
Ao final pugnam pela liminar recursal para suspender a decisão agravada, de modo que não seja designado novo leilão; não seja realizado eventual cumprimento da sentença de cobrança dos honorários advocatícios; e que seja convertida a tutela cautelar antecedente em ação principal.
Pois bem.
De início, vale salientar que a decisão de ID no 44798995 foi lançada equivocadamente, conforme já certificado no ID no 45032986.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes em parte, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, principalmente com relação à suspensão de eventual data para novo leilão, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, ausente a probabilidade do direito com relação à suspensão de eventual realização de novo leilão, uma vez que o mérito do RAI no 1013411-52.2019.8.11.0000, que impedia a hasta pública, foi desprovido monocraticamente nesta data (08/06/2020), consequentemente, a liminar recursal deferida pela ilustre Plantonista - Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos - no ID no 14563465, suspendendo a realização de leilão no plantão judiciário, foi revogada, o que por si só macula a relevância da fundamentação.
Contudo, no tocante aos honorários advocatícios, a princípio, presente a probabilidade de direito – até porque, trata-se de matéria novíssima no ordenamento jurídico pátrio, portanto, paira dúvida deste Juízo se o procedimento da magistrada se encontra correto. Assim, a prudência recomenda uma melhor análise quando do julgamento do mérito do presente recurso, razão pela qual, a suspensão de eventual cobrança dos honorários advocatícios constitui medida razoável, até tal julgamento final do recurso.
No tocante à conversão da tutela cautelar antecedente em ação principal, esta se confunde com o próprio mérito do presente recurso, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação também pela C. Câmara.
Com essas considerações, defiro em parte a liminar recursal, apenas para suspender a eventual cobrança de honorários advocatícios, até o julgamento do presente recurso.
Comunique-se o juízo de origem, solicitando-lhe as informações necessárias.
Após, intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Em seguida, dê-se vistas à douta Procuradoria Geral da Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de junho de 2020.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora